Tribunal: TJDFT
Processo: 0706923-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRE VILELA DE FREITAS em razão de decisão proferida 3a Vara Cível de Brasília que, em demanda autuada sob o no 0706638-38.2020.8.07.0001, proposta em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S.A. - BRB, indeferiu o pedido liminar. Em suas razões recursais, narra que estão sendo realizados descontos indevidos em sua folha de pagamento. Discorre sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Defende que a cláusula que permite o desconto em conta na hipótese de inadimplemento é ilícita, devendo ser reconhecida sua nulidade. Argui a prescrição da dívida. Alega que o bloqueio em conta causa danos irreversíveis. Busca, liminarmente, a imediata determinação de desbloqueio de sua conta, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade judiciária deferida na origem. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do NCPC. No caso em apreço, é imprescindível a formação do contraditório para apurar a alegada ilicitude nos descontos mensais realizados em folha narrados na petição inicial, mostrando-se temerária, em consequência, a imediata determinação de devolução da quantia descrita. Tanto a prescrição da dívida quanto a ilegalidade de cláusula contratual – que sustentam o pedido de antecipação dos efeitos da tutela – demandam a manifestação prévia da parte contrária e a adequada instrução probatória. Ressalta-se que a circunstância de um contrato firmado com instituição bancária eleger como forma de pagamento o débito automático em conta corrente não denota, por si só, sua ilicitude. É necessário verificar se o consumidor detinha conhecimento claro dessa circunstância por ocasião do pacto e anuiu com essa cláusula. Colaciono precedentes consentâneos ao entendimento: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA E EMISSÃO DE CHEQUES POR TERCEIRO. FRAUDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DO PROVIMENTO FINAL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. ART. 300 DO CPC. MATÉRIA SUJEITA À DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A tutela de urgência é instituto que visa a proporcionar um atendimento jurisdicional mais breve, sem o aguardo do decisum final, confiando de imediato a aspiração pretendida de forma parcial ou até mesmo total, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e, como pressuposto negativo, a irreversibilidade dos efeitos da decisão. 1.1. Por elementos que evidenciem a probabilidade do direito entende-se a prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação, ou seja, a prova de forte potencial de convencimento com aparência de verdadeira. 2. Fazendo-se necessária uma maior apuração dos fatos alegados de forma a demonstrar a sua consistência, não resta preenchido o requisito consubstanciado na probabilidade do direito. Matéria sujeita à dilação probatória. Violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n.1137672, 07133199520188070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 20/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CUMULAÇÃO COM DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE EM CONTA BANCÁRIA CARTÕES DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMOS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O deferimento da tutela de urgência exige, como pressuposto indispensável, a presença de elementos de prova hábeis a demonstrar a plausibilidade das alegações vertidas pela parte. 2. Na hipótese vertente, os elementos constantes dos autos não são suficientes a demonstrar que os ora agravantes foram vítimas de fraude para firmar empréstimos com o primeiro agravado, bem assim que não efetuaram gastos em conta bancária e cartões de crédito, devendo tais questões ser apreciadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo a se esclarecer a ocorrência ou não do mencionado vício. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1029868, 07011302220178070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/07/2017, Publicado no DJE: 14/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Desnecessária a intimação do agravado, não citado na origem. Comunique-se o juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de março de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator